Tribunal: TJMT
Processo: 1003778-83.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003778-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – MÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2o DA LEI N. 8.906/94 E § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 –
RECURSOS DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROVIDO EM PARTE.

Cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova, para formação de seu convencimento.

Logo, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional.

O fato de haver previsão contratual de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Para a fixação de honorários em casos como esse não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003778-83.2022.8.11.0041

APELANTES: BANCO BRADESCO S.A., GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

APELADOS: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.

e por

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
julgou procedente a demanda para condenar o Banco Requerido ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A Apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em suas razões, aduz que “
o c. STJ orienta que, em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração estabelecida substancialmente pelo êxito, ainda que existam gatilhos de adiantamento de pequenas quantias durante a condução do processo, a rescisão unilateral e antecipada do contrato confere sim ao advogado destituído o direito de ajuizar a competente ação de arbitramento a fim de pleitear valores capazes de remunerar dignamente o trabalho efetivamente realizado
”, acrescentando que “
os convencionados “honorários de adiantamento” em patamares ínfimos não afastam o enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira
”.

Cita que o Banco obteve proveito econômico direto e indireto sobre o trabalho do Recorrente, respectivamente de benefício fiscal advindo da perda no recebimento do crédito e terceirização dos serviços jurídicos.

Assevera que “
a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação de honorários, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa
”.

Defende que a verba honorária deve ser majorada, também, à luz do trabalho diligente realizado e do valor econômico da questão, mormente no que se refere ao Processo n. 0001390-47.1999.8.11.0005 da Comarca de Diamantino/MT.

Requer, pois, a reforma da sentença,
arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa trabalhada
.

Ou,
subsidiariamente, majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC)

O Apelante
BANCO BRADESCO S.A.
, em suas razões, aduz, preliminarmente: Cerceamento de Defesa pelo Julgamento Antecipado da Lide.

No mérito, assevera a necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inexistindo direito à forma de remuneração diversa, considerando que “
as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante
”.

Alega a ausência de proveito econômico nas ações diante da ausência de declaração de irrecuperabilidade, condição suspensiva para remuneração adicional e ausência de fundamentação no arbitramento do
quantum
.

Requer o provimento do Recurso com a cassação da sentença, para que outra seja proferida, ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral, bem como sejam invertidos os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas por ambos.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELO BANCO BRADESCO:

Neste tocante, é cediço que cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova, para formação de seu convencimento.

Logo, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional.

Além disso, em sendo matéria de direito e de fato e a causa estiver madura para julgamento de mérito, pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide, consoante autoriza o inciso I e II, do art. 355 do Código de Processo Civil/15
“ O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

O julgador deve agir com parcimônia e atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (norteadores do processo contemporâneo) a fim de não subtrair das partes o direito de provar o fato constitutivo de seu direito ou suas causas extintivas, modificativas ou impeditivas, entretanto, os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, não havendo necessidade de produção de outras provas, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO DE TÍTULO. PROVA TESTEMUNHAL, E DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA AOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do autor. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. Revisão vedada pela Súmula 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 136341 / SP).”

"APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS DA PESSOA SEGURADA DECORRENTES DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 ANEEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - A responsabilidade civil da ré, no presente caso, é objetiva, nos termos do que prescrevem os artigos 37, §6o da CF e artigo 14 do CDC, de modo que para configuração do dever de indenizar basta a existência de prova do dano e do nexo causal, restando, por consequência, à parte ré a comprovação da ocorrência das excludentes legais. - No caso dos autos, em que pese evidenciados os danos ocasionados nos bens do segurado, não houve pedido administrativo de ressarcimento de danos, o que acarreta na impossibilidade da concessionária de energia elétrica averiguar os prejuízos causados e reclamados e, por consequência, poder realizar prova a respeito da exclusão de sua responsabilidade. Aplicação da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, cujas normas procedimentais para ressarcimento dos danos decorrentes de suposta oscilação elétrica na rede de energia não foram observados. APELO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA." (Apelação Cível, No 50147641020218210033, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 05-02-2024).

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. INOCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. SENDO O MAGISTRADO O DESTINATÁRIO DA PROVA, AUTORIZADO ESTÁ, FULCRO NO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A INDEFERIR A REALIZAÇÃO DE PROVA POR ENTENDÊ-LA DESNECESSÁRIA PARA UMA PERFEITA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO QUE LHE É POSTA. MÉRITO. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO VERBAL INJUSTIFICADA. RELAÇÃO SABIDAMENTE TUMULTUADA, ENRAIZADA DE ANIMOSIDADE. O SIMPLES FATO NARRADO PELA PARTE AUTORA, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA QUE TENHA DIREITO À INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. O FATO DESCRITO NA EXORDIAL NÃO TEM RELEVÂNCIA JURÍDICA TRATANDO-SE DE MERO DISSABOR OU ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA, POR PARTE DA PARTE AUTORA, DE TER REALMENTE PASSADO POR CONSTRANGIMENTO GRAVE. PARA HAVER A INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA, A PARTE AUTORA DEVERIA TER SOFRIDO UM CONSTRANGIMENTO RELEVANTE, UMA SITUAÇÃO DIFÍCIL, O QUE, EM VERDADE, NÃO EXISTIU. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO." (Apelação Cível, No 50006734420188214001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 14-12-2023).

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO ENVOLVENDO INVALIDEZ PERMANENTE. PRELIMINAR RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DE ACIDENTE PESSOAL PARA FINS SECURITÁRIOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1.As controvérsias recursais versam, preliminarmente, quanto ao cerceamento de defesa e, no mérito, quanto ao descabimento de indenização securitária por sinistro envolvendo invalidez permanente, na hipótese em que não demonstrada a ocorrência de acidente pessoal para fins securitários. 2.A teor do disposto do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do processo, de ofício ou a requerimento da parte, sendo certo que, na hipótese de entender que já presentes elementos suficientes para o julgamento da lide, mostre-se possível o respectivo indeferimento, a fim de não retardar o julgamento do processo. Preliminar de cerceamento de defesa desacolhida. 3. (...). DESACOLHERAM A PRELIMINAR RECURSAL E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.(Apelação Cível, No 50109543120188210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Redator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 26-05-2022).

Feitas essas breves considerações,
rejeito a preliminar
.

VOTO - MÉRITO:

Como relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença que, na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o Banco Requerido ao pagamento de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos (e Aditivos) em 19/02/2016, e que a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços, antes do término oficialmente pactuado, em 19/11/2020.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados no processo:

Processo No 0001390-47.1999.8.11.0005. Comarca de Diamantino/MT -

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de JOSÉ RODRIGUES GIMENES, SILVIO ZULLI e MÁRIO LUIZ GRIEBELER, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 395.773,00 (trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e setenta e três reais).

Pretendendo que lhe fosse pago honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

A seu turno, defende a Instituição Financeira que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo que arbitrando o pretendido, somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato do objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo autor/apelante, este faz
jus
ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco requerido, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, constam honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
:

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Nesse passo, extrai-se dos documentos colacionados pelo próprio autor/apelante para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo:

Processo No 0001390-47.1999.8.11.0005. Comarca de Diamantino/MT -

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de JOSÉ RODRIGUES GIMENES, SILVIO ZULLI e MÁRIO LUIZ GRIEBELER, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 395.773,00 (trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e setenta e três reais), HOJE ATUALIZADOS EM R$ 5.955.785,68 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

“A ação foi ajuizada em 14.10.1999 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários. A cédula possuía como garantia fiduciária (i) um imóvel rural, com área total de 500ha, localizado no município de Campo Novo dos Parecis (MT); e (ii) 68.000,00 (sessenta e oito mil) sacas de soja.

Houve a citação dos executados José Rodrigues Gimenes e Mário Luiz Griebeler por oficial de justiça. Dessa forma, o apelante promoveu a juntada das custas a fim de possibilitar a distribuição de carta precatória para a Comarca de Várzea Grande, buscando a citação do avalista Silvio Zulli. Em ato contínuo, requereu a penhora e avaliação do bem imóvel oferecido como garantia, localizado em Campo

Novo dos Parecis (MT).

O juízo deferiu o pedido e o avalista devedor fora devidamente citado. O apelante diligenciou de diversas formas, em busca de possibilitar a satisfação do débito.

Constatou-se que da garantia pignoratícia oferecida pelos executados, no montante de 68.000 (sessenta e oito mil) sacas de soja, cerca de 15.500 (quinze mil e quinhentas) estavam arrestadas em outros autos. Desta feita, o apelante requereu a expedição de mandado de penhora com urgência e realização de constrição no rosto dos autos.

Após, o apelante requereu a expedição de mandado de penhora e remoção, para o armazenamento na firma Ceval. Contudo, o oficial de justiça deixou de proceder a penhora, sob a justificativa de que a empresa não possuía mais sede na Comarca.

Desta feita, o autor diligenciou o novo endereço da empresa, localizada na cidade de Toledo/PR, e requereu a expedição de carta precatória. Após a devolução da carta precatória sem cumprimento, o autor reiterou o pedido de penhora sobre as sacas de soja, o qual fora deferido pelo juízo.

A empresa Agrícola Sperafico Sementes e Transportadora manifestouse nos autos demonstrando, a partir da juntada de recibo, a devolução das referidas sacas de soja ao devedor José Rodrigues Gimenes. Depois de tal informação, requereu-se nova expedição de mandado de penhora para o devedor José Rodrigues Gimenes, contudo, não se obteve êxito na localização do devedor.

Neste ínterim, houve a tentativa de penhora do imóvel, no entanto, esta fora infrutífera, haja vista que não fora possível localizar a área. Posteriormente, em nova tentativa, houve a efetiva penhora do bem.

Em seguida, a parte apelante solicitou a expedição de ofício à Comarca de Diamantino/MT com a finalidade de intimar o devedor acerca da penhora e para providências de averbação da constrição perante o Registro Imobiliário. Os devedores Silvio Zulli e José Rodrigues Gimenes foram devidamente intimados, no entanto, restou pendente a intimação da esposa do devedor principal, Sra. Neuza da Silva Gimenes e do avalista Mario Luiz Griebeler.

Com isso, foi requerida a intimação por edital do avalista e da esposa do devedor principal, que estavam em local incerto e não sabido. O juízo determinou a intimação por edital do avalista.

Após a determinação para diligenciar o endereço da esposa do devedor, o apelante o informou novo endereço diligenciado e requereu a expedição de carta precatória para a Comarca de Cuiabá/MT.

A tentativa de citação da esposa do devedor principal por oficial de justiça restou frustrada. Com isso, foi pleiteada a citação por edital, a qual foi deferida e o edital foi publicado.

O apelante, então, reiterou o pedido de avaliação do imóvel penhorado e solicitou que fosse expedida nova carta precatória ao juízo de Campo Novo dos Parecis (MT).

O juízo determinou o sobrestamento do feito, tendo em vista o falecimento do avalista Mario Luiz Griebeler e, visando o prosseguimento do feito, a parte apelante desistiu da ação quanto ao referido avalista-executado e requereu o prosseguimento da execução com relação ao devedor principal. No mesmo momento, requereu também a reconsideração da decisão no que tange ao sobrestamento.

A primeira tentativa de avaliação do imóvel restou infrutífera, pois o meirinho designado não localizou a área a ser avaliada. Diante disso, a parte apelante juntou à carta precatória cópia do mosaico da área.

Apesar disso, houve uma nova tentativa infrutífera de avaliar o imóvel, momento no qual o Oficial de Justiça solicitou a juntada de mais documentos para instruir o feito, o que foi providenciado e o apelante solicitou o desentranhamento da precatória para seu cumprimento pelo meirinho.

A parte apelante, então, peticionou pela suspensão da tramitação da execução até o cumprimento da carta precatória de avaliação, haja vista que essa foi instruída com o estudo geográfico do local.

Em 19/11/2020 ocorreu a
Rescisão contratual com o banco Apelado.

Dessa maneira, em consonância com o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado por longos 21 anos e o zelo na defesa da instituição financeira contratante nos feitos, embora o valor da demanda seja considerável, razoável seja o valor majorado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 40.000,00

(quarenta mil reais), condizente com demais demandas já analisadas por esta E. Câmara.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)”

A seu turno, alega a Apelante Galera Mari e advogados Associados que a atual redação do art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994, não menciona mais a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC, que determinam a fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, deve-se ressaltar, conforme fundamentação retro, que a celeuma não se trata de fixação/arbitramento de honorários de sucumbência, mas sim de
honorários contratuais
existindo, na espécie, contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado, de forma que a referida verba deve ser arbitrada de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo BANCO BRADESCO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

para majorar os Honorários de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 40.000,00

(quarenta mil reais), condizente com demais demandas já analisadas por esta E. Câmara.

Por derradeiro, deixo de majorar os Honorários, porquanto houve provimento parcial da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024